Tribunal: TJES
Processo: 5001840-30.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível do Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou extinta a execução fiscal proposta em face de M Del de Jesus - ME, com valor da causa de R$ 6.076,10, por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O apelante sustenta a inaplicabilidade das normas a processos pretéritos, o respeito à autonomia federativa para fixar o valor de alçada, a inexistência de paralisação processual por desídia da Fazenda Pública e a comprovação de tentativa de solução administrativa por meio do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses do Tema 1.184 do STF e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata às execuções fiscais ajuizadas antes de dezembro de 2023; e (ii) estabelecer se a existência de protesto do título e de legislação municipal sobre o valor de alçada impedem a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir quando verificada a inexistência de movimentação útil por prazo superior a um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As teses fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça possuem aplicação imediata aos processos em curso, alcançando execuções fiscais ajuizadas antes da edição dos referidos atos normativos.

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir fundamenta-se no princípio constitucional da eficiência administrativa, sem configurar ofensa à autonomia do ente federado ou à separação dos poderes.

O valor do débito executado, na monta de R$ 6.076,10, enquadra-se no parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ para fins de aferição do interesse processual.

A inexistência de movimentação útil por prazo superior a um ano sem a localização de bens penhoráveis, em processo que tramita desde 2020 sem o êxito da citação, caracteriza a falta de interesse de agir superveniente.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui requisito para o ajuizamento da demanda, mas não impede a extinção do feito quando verificada a estagnação processual e a ineficácia das diligências constritivas.

A existência de legislação municipal fixando teto para cobranças judiciais não afasta a incidência das normas de eficiência administrativa voltadas ao combate do assoberbamento do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ aplicam-se imediatamente às execuções fiscais em trâmite.

A ausência de movimentação útil por mais de um ano em execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 autoriza a extinção do processo por falta de interesse de agir.

O prévio protesto do título não obsta a extinção da execução fiscal estagnada sem a localização de patrimônio penhorável.

Dispositivos relevantes citados
: item 1, item 2 da alínea b e item 3 do Tema 1.184 do STF; art. 1º, § 1º do art. 1º e art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ; inciso VI do art. 485 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184); STF, RE nº 1.546.884, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30.04.2025; STF, ARE nº 1.553.607 (Tema 1.428), Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, j. 19.09.2025; TJES, AC nº 5006903-31.2023.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 06.02.2025; TJES, AC nº 5001167-08.2018.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28.11.2024; TJES, AC nº 5000242-48.2019.8.08.0020, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 03.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001840-30.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: M DE L DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001840-30.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: M DEL DE JESUS - ME

JUIZ DE DIREITO: DR.
ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
visando a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal movida face a

M DEL DE JESUS - ME
, pautando-se na tese fixada no Tema 1184, pelo STF e na Resolução 547/2024, do CNJ.

A sentença recorrida, registrada sob o Id. 18038790, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Para tanto, o magistrado de piso fundamentou o
decisum
na tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.184
(RE 1.355.208) e nas diretrizes da
Resolução nº 547/2024

do Conselho Nacional de Justiça
. Consignou-se que a execução fiscal, cujo valor da causa é de R$ 6.076,10, enquadra-se na hipótese de extinção por ausência de interesse de agir, por ser inferior a R$ 10.000,00, estar paralisada há mais de um ano sem a localização de bens penhoráveis e não terem sido adotadas providências administrativas prévias eficazes. Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id. 18038791), o Município apelante sustenta, em apertada síntese, (i) a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/CNJ às execuções fiscais propostas antes de 19/12/2023, defendendo a incidência do princípio
tempus regit actum
e a inexistência de efeito
ex tunc
da referida norma; (ii) a necessidade de respeito à competência constitucional e autonomia do ente federado para fixar, mediante legislação local (Lei Municipal nº 8.006/2022), o teto para ajuizamento de cobranças judiciais, estabelecido em 100 UFCI, patamar este respeitado no caso concreto; (iii) a inexistência de paralisação processual por culpa do ente público, demonstrando, através de cronologia detalhada, que o processo não ficou sem movimentação útil há mais de um ano, tendo o exequente respondido a todas as intimações e buscado ativamente a citação e a constrição de bens; (iv) a demonstração de que o crédito tributário passou por prévia tentativa de solução administrativa, inclusive com protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) realizado em 13/12/2019; (v) a violação aos princípios da segurança jurídica, da inafastabilidade da jurisdição e da indisponibilidade do crédito tributário. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Conforme já decidiu a Suprema Corte, que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado” (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC –
Tema
n.º
1.184
). -
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a

aplicação imediata

das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado
.”
(RE 1546884, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 30/04/2025) Publicação: 06/05/2025).

Esta Corte e, especificamente, este Órgão Fracionário, não destoam, no que destaco os seguintes julgados recentes sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso.
A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso.
Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir. (...). ( TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA) Número: 5006903-31.2023.8.08.0011, Data: 06/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As teses firmadas pelo STF no Tema 1.184 e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, que determinam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicam-se também aos processos já ajuizados, conforme os princípios da eficiência administrativa e da imediata aplicabilidade de normas procedimentais.
4. É necessário comprovar a tentativa de soluções administrativas prévias e o protesto do título para a demonstração do interesse processual em execuções fiscais de baixo valor, conforme definido pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A aplicação das normas procedimentais do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é imediata, alcançando execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição.
(...) (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 5001167-08.2018.8.08.0011, Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR.
TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DE ALÇADA DO MUNICÍPIO. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no tema 1.184, "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis";
2. Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso
; 3. Ausente a comprovação adequada da legislação e da regulamentação do valor de alçada pelo ente municipal, adota-se os parâmetros fixados pelo CNJ na resolução 547/24; (...) (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000242-48.2019.8.08.0020, Data: 03/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Superada esta questão, lembro que o caso concreto gravita entorno das disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, da regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor

inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria:

“A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.

Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas com fundamento no princípio constitucional da eficiência.
(...)

Assim, à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual,
o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir.
O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de
protesto do título
, salvo se comprovada a inadequação da medida. (...)

Como visto, o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais. (...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, a execução tem por objeto débito originário no valor de
R$ 6,076.10 (seis mil, setenta e seis
R
eais e dez centavos
)
,
portanto, manifestamente abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Ademais, proposta a ação ainda em
20
20
,
até o presente momento
não se logrou êxito na citação
do Executado, nem tampouco na localização de bens penhoráveis.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir,
considerando
o princípio constitucional da eficiência administrativa.

A extinção aqui vertida tem por base jurídica o julgamento do Tema 1.184, pela Suprema Corte e a Resolução 547/2024 do CNJ, em uma conjuntura que compõe um contexto mais amplo de uma política judiciária a envolver o assoberbamento do Poder Judiciário e as execuções fiscais, responsáveis por 34% do acervo de processos e por uma taxa de contingenciamento da ordem de 88%, a impor a adoção de providências necessárias a dirimir tal realidade, o que se dá em nome do princípio constitucional da eficiência, política esta que volta-se às execuções fiscais de baixo valor, como é a hipótese dos autos.

Não há, portanto, margem a se falar em ofensa à Separação dos Poderes ou mesmo ao pacto federativo no caso presente.

Por fim, no que toca a exigência contida no item 2, alínea “b”, do Tema 1.184/STF, bem como do artigo 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, os quais impõem, dentre os requisitos para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), entendo que melhor sorte não resta ao Município.

Dizem os dispositivos:

TEMA 1.184/STF

(...)

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá
da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

RES. 547/2024 CNJ

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal
dependerá
, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O exame dos autos revela que o Município, após ser instado a produzir tal prova, juntou aos autos o documento de Id. 18038789, que demonstraria o
protesto do título.

O
corre que à luz do referido item 2, “b” do Tema 1.184 e do artigo 3ºda
Resolução CNJ nº 547/2024
,
o protesto do título é requisito para o
ajuizamento da execução fisca
l,
de modo que não veda, por si só,
a extinção da execução, à luz do item 1, do Tema 1.184 e a incidência do artigo 1º da Resolução do CNJ e de seu §1º, que consideram, todos, legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, devendo ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Esse é o caso dos autos.

A despeito do protesto, que apenas figura como requisito ao ajuizamento da ação, o caso dos autos, encontra-se estagnado desde 2022, sem localização de bens passíveis de penhora.

Frise-se que a tentativa de conciliação ou protesto da CDA figura como pré-condição para o prosseguimento de execuções fiscais de pequeno valor e não como requisitos a perpetuar o curso da execução

Portanto, em outras palavras, a presença do protesto não quer significar a presença do interesse agir para os efeitos do Tema 1.184/STF

Em casos análogos, assim vem decidindo esta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal no valor de R$ 2.862,81, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante alegou inaplicabilidade do Tema 1.184 aos processos ajuizados antes de sua definição e que as providências previstas foram cumpridas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata do Tema 1 .184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; e (ii) averiguar a adequação da extinção do processo em razão da ausência de prévia solução administrativa e protesto da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso.
A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência de tentativa de solução administrativa não foi suprida pelo protesto realizado, sendo insuficiente a mera existência de um programa de parcelamento anterior à inscrição em dívida ativa.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso. Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel . Min. Cármen Lúcia, j. 19.12 .2023; TJ-ES, AC nº 5015252-23.2023.8.08 .0011, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 08 .10.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50026376420248080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

No caso portanto, a razão da extinção da execução encontra-se não ausência de movimentação útil há mais de um ano, não sendo localizados bens penhoráveis.

Ademais, não socorre o Município, nesse caso, a alegação de que possui legislação específica de parcelamento do débito, pois não basta a existência da legislação, exigindo o STF a adoção de medidas concretas prévias ao ajuizamento da ação ou mesmo que o faça no curso do processo, viabilizando-lhe a suspensão do feito para tanto.

Sobre a alegada existência de Lei Local que preveja teto para ajuizamento de execuções fiscais, é preciso se ter em mente que a ausência de interesse de agir aqui caracterizada decorre da ausência de movimentação útil do processo há muito mais de 01 ano, estando o feito em curso há cerca de 03 anos sem nenhuma espécie de êxito na localização de bens penhoráveis, não obstante as ações concretos do Juízo a quo nesse sentido

Não há margem, portanto, a se falar em ofensa à competência constitucional do Ente Federado, que restou respeitada com o processamento da ação com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, o caso presente amolda-se ao disposto no Tema 1184, STF e na Resolução 524/2024, do CNJ, não havendo como dissentir da sentença recorrida.

Diante de todo esse contexto,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Sem delongas, entendo ser o caso de desprovimento do recurso.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do seu ajuizamento, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor à época do ajuizamento (março de 2020) era de R$ 6.076,10 e, estando em curso quando do julgamento do precedente vinculante, aplicável a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

Conforme se observa, a municipalidade informou ter realizado o protesto da CDA, o que torna preenchida, portanto, a condicionante mencionada no tema.

No que diz respeito às regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, pondero que sua adoção não implica em afronta à autonomia municipal.

Isso porque, a citada resolução tem o condão de estabelecer medidas de tratamento racional e eficiente às execuções fiscais à luz do julgamento do Tema 1.184, do STF.

E, no transcorrer daquele, houve amplo debate acerca da autonomia administrativa, inclusive no que diz respeito à normatização local da quantia considerada como parâmetro para ajuizamento das demandas executivas.

Consagrou-se o entendimento, em suma, de que a autonomia municipal estaria condicionada à implementação de medidas aptas a justificar a mobilização do Judiciário, sob o enfoque do princípio da eficiência.

Concluiu-se pela necessidade de que a Fazenda Pública buscasse a recuperação do débito fiscal por outras vias que não a judicial como instrumento prioritário.

Assim, não se nega a autonomia municipal de cobrança dos créditos tributários, mas, impõe-se, para concretização do interesse de agir, a demonstração de adoção de meios extrajudiciais para a satisfação da dívida, antes do acionamento da máquina pública.

A resolução ainda impõe que: “
deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
” (§1º, do art. 1º, da Resolução CNJ nº 547).

Com efeito, ainda que adotada a medida administrativa, a revelar o interesse de agir, deve-se perquirir acerca das condicionantes trazidas no aludido ato para a extinção da execução, sendo elas (i) a dívida ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e (ii) a ausência de movimentação útil da demanda há mais de um ano, observável pela ausência de citação da parte executada ou, quando citada, a não localização de bens.

No presente caso, como já dito, a demanda possui valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E, do andamento processual, possível verificar a falta de movimentação útil, porquanto o primeiro pedido de constrição não obteve êxito, cuidando o exequente, tão somente, de reiterar o pleito.

Desse modo, inafastável a conclusão do juízo
a quo
no sentido de que
“
a execução fiscal vertente não ultrapassa o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e constatada a ausência de localização de bens no interstício de 01 (um) ano, forçoso o reconhecimento da extinção por ausência de interesse.
”

De conseguinte, acompanho o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos para
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.